Tribunal: TJSP
Processo: 2217963-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INdeferiu o arresto de ativos financeiros – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE AUTORIZAM O ARRESTO para garantir o resultado útil do processo – vedação de transferência de eventuais valores arrestados para a exequente até

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INdeferiu o arresto de ativos financeiros – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE AUTORIZAM O ARRESTO para garantir o resultado útil do processo – vedação de transferência de eventuais valores arrestados para a exequente até que seja decidido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica – RECURSO PROVIDO.